Tribunal: TJBA
Processo: 8073552-70.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8073552-70.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CAROLINA GARCIA FREITAS

Advogado(s)
:
DANIEL TADEU ROCHA

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGADA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS REGISTRAIS. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. IMPOSSIBILIDADE DE PURGAÇÃO DA MORA APÓS CONSOLIDAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

O procedimento de execução extrajudicial previsto na Lei nº 9.514/97 admite a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, independentemente de intervenção judicial, desde que observadas as formalidades legais.

A averbação da consolidação da propriedade no registro imobiliário goza de presunção
iuris tantum
de legitimidade, somente afastável por prova robusta, inexistente no caso.

A certificação cartorária atesta a regular intimação da devedora, sendo insuficiente a mera alegação genérica de ausência de notificação para afastar a presunção de veracidade dos atos registrais.

A desconstituição da consolidação da propriedade demanda dilação probatória incompatível com a cognição sumária da tutela de urgência.

A alegação de ausência de intimação quanto aos leilões exige demonstração concreta de vício e prejuízo, não comprovados, sobretudo diante da ciência evidenciada pela juntada do edital pela própria agravante.

A purgação da mora deve ocorrer no prazo legal após a constituição em mora, sendo inviável após a consolidação da propriedade, nos termos do art. 26 da Lei nº 9.514/97.

O regime jurídico da alienação fiduciária possui disciplina própria, afastando a aplicação subsidiária do Decreto-Lei nº 70/66 para admitir purgação tardia.

O depósito parcial ofertado pela
A
gravante
se
mostra insuficiente para quitar a integralidade da dívida, inexistindo obrigação do credor em aceitá-lo.

A ausência de probabilidade do direito e a inexistência de ilegalidade manifesta impedem a concessão da tutela de urgência, não sendo o risco de perda do imóvel, por si só, suficiente para afastar a legalidade do procedimento.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8073552-70.2025.8.05.0000
, em que figuram, como
Agravante -
CAROLINA GARCIA FREITAS
e, como Agravad
o
- BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em

NEGAR
PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento,
mantendo
a decisão
a
gravada
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA,

R